Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA REAL. ART. 140, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO TAPA NO ROSTO EM CONTEXTO DE CONFUSÃO GENERALIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA E DO DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS INJURIANDI). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por querelante contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu a querelada da imputação do crime de injúria real, previsto no art. 140, § 2o, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão de suposto tapa desferido no rosto do ofendido durante desentendimento ocorrido em condomínio residencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a autoria e o dolo específico de ofender a honra subjetiva do querelante, indispensáveis à configuração do crime de injúria real, ou se subsiste dúvida razoável a justificar a manutenção da absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de injúria real exige, além da prática de violência ou vias de fato, a presença do animus injuriandi, consistente na vontade deliberada de ofender a dignidade ou o decoro da vítima por meio de ato aviltante.
4. A prova oral revelou inconsistência quanto à autoria do suposto tapa, pois o próprio querelante declarou não ter certeza de quem teria praticado a agressão, diante da rapidez e da confusão dos acontecimentos.
5. As imagens juntadas aos autos evidenciam cenário de tumulto generalizado e agressões mútuas, sem demonstração clara de ato isolado praticado com finalidade específica de humilhar ou ultrajar o ofendido.
6. O contexto fático indica exaltação emocional decorrente de animosidades prévias entre as partes, o que afasta a caracterização do dolo específico exigido para a injúria real.
7. A inexistência de prova firme e inequívoca acerca da autoria e do elemento subjetivo do tipo penal impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, vedada a condenação fundada em dúvida ou conjectura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de injúria real exige prova segura da autoria e do animus injuriandi, consistente na intenção específica de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de ato aviltante.
2. A agressão física ocorrida em contexto de confusão generalizada e ânimos exaltados, sem demonstração inequívoca de finalidade humilhante, não caracteriza injúria real.
3. A dúvida razoável quanto à autoria ou ao dolo específico impõe a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 140, § 2o; Código de Processo Penal, arts. 156, 383 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2023022, 0731270-44.2024.8.07.0016, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 24.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1984654, 0702995-24.2024.8.07.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 27.03.2025; STF, AP no 883, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.03.2018.